Tribunal: TJDFT
Processo: 0725149-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA NÍTIDA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE.
I- Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, é cabível “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
II- Consoante os ditames do art. 10 da Lei 12.016/2009, “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
III- Impõe-se o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 485, VI, do CPC, c/c o art. 10 da Lei no 12.016/2009, quando o “mandamus” fora impetrado com o nítido propósito de revisar assertivas de questões de concurso público, mormente quando o candidato impetrante pretende anular 25 questões, sem respaldo legal.
IV - A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, é cabível quando demonstrada manifesta inviabilidade de conhecimento ou improcedência do agravo interno, por unanimidade.
V- Agravo interno não provido. Multa aplicada.